Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738535-21.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA AGRAVADOS: E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA, LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DESPACHO MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, bem como EDITE PEREIRA PESSOA e LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. As primeiras agravantes sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. As duas últimas recorrentes repisam os argumentos lançados no apelo especial. Aduzem que a citação do verbete sumular na decisão vergastada buscou apenas demonstrar a jurisprudência dominante no STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018